Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023076-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 750.134.442-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE LUISA KLAMT KUHN - CPF: 425.841.750-53 (VÍTIMA), JULIANO RODRIGO PIOVESAN - CPF: 952.378.951-15 (VÍTIMA), ANDERSON FERREIRA SOUZA - CPF: 059.441.521-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – CRIMES DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA (
ART. 21 DA LEI Nº 3.688/41 E ART. 147 E 329 DO CP), ALÉM DOS DELITOS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP)

– PRETENSÃO – 1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE – ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – 2) CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO TIDO COMO COATOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FALTA DE PROVA DOCUMENTAL – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, verifica-se a necessidade da custódia preventiva da paciente para resguardar a ordem pública, eis que as medidas cautelares impostas anteriormente demonstraram insuficientes ao presente caso.

Inviável análise do pedido de concessão da prisão domiciliar, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, especialmente quando não se anexa prova documental sobre nascimento dos filhos, sob pena de inadmissível supressão de instância.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cristina Guimarães de Souza
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca do Primavera do Leste/MT
.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em decorrência de mandado de prisão no dia 09/09/2023, expedido em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas.

Alega ausência de requisitos legais e carência de fundamentação idônea para amparar o decreto prisional, evidenciando desproporcional tal medida.

Declara que a beneficiária possui endereço fixo, exerce atividade lícita (função de doméstica), não restando demonstrado que sua liberdade possa apresentar risco concreto ao meio social, bem como inexistindo quaisquer indícios de que faça do crime seu meio de vida.

Subsidiariamente, sustenta que a paciente faz jus a concessão da prisão domiciliar nos moldes do art. 318, V do CPP, em razão de ser genitora de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, que vivem e dependem de sua guarda e subsistência.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Cristina Guimarães de Souza
, determinando a revogando a prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura; subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, eis que devidamente demonstrado a possibilidade.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
184469737
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
184610677)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

José Norberto de Medeiros Júnior
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 185009691)

Habeas Corpus
– Ameaça, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência – Revogação de prisão preventiva – Impossibilidade – Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade em concreto da infração penal – Custódia cautelar pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima – Periculosidade demostrada – Reiteração delitiva – Aparente desequilíbrio emocional que, aliado aos demais fatores, demostram o periculum libertatis, justificador da medida excepcional – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar, tendo em vista possuir três filhos menores de idade e ser única responsável pelos seus cuidados – Impossibilidade – Incabível a análise do pedido de prisão domiciliar, ante a evidente supressão de instância, eis que o magistrado a quo não se pronunciou acerca do pleito – Ademais, há nos autos prova inconteste de que a paciente ameaçou as vítimas, em razão dela não possuir a guarda dos filhos menores, por denúncias anônimas de maus tratos – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristina Guimarães de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca do Primavera do Leste/MT
, aqui apontando como coator.

Primeiramente, verifica-se nos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 04/09/2023, em tese, pelos crimes de
ameaça
, vias de fato e
resistência
(
Art. 21 da Lei Nº 3.688/41 e Art. 147 e 329 do CP).

Em audiência de apresentação, realizada no dia 04/09/2023, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante delito e concedeu a sua liberdade, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Manutenção do endereço atualizado nos autos;

b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias;

d) Proibição à autuada de se aproximar das vítimas, seus familiares e testemunhas residam, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância;

e) Proibição do autor da violência de manter contato com os ofendidos, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação;

f) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais e;

g) Não cometer outro crime (...)”

No dia 08/09/2023, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva, em razão do recebimento do ofício nº MT202304010754, subscrito pelas Conselheiras Tutelares, Lourdes Maria Marcon e Sandra Pereira Galbiatti, informando o suposto descumprimento das medidas cautelares pela paciente. Vejamos trecho:

“(...) Na data de 08/09/2023, foi relatado a este Conselho Tutelar fato referente a criança/adolescente FERNANDA FERNANDES DE SOUZA, nascido(a) em 02/11/2011, filho(a) de CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA, residente na(o) Rua José Donin, 583, Centro, PARQUE CASTELÂNDIA, Kitnet 10 - 78850-000, Primavera do Leste - MT, em função da seguinte situação/problema: ‘Vimos por meio deste informar que a senhora Nelsi Piovesan esteve neste conselho na data de 05/09/2023 relatando que precisou Chamar a polícia e registrar BO contra sua vizinha Cristina Guimarães de Souza e seu esposo Antonio Fernandes de Sousa Filho, devido ambos adentrarem em sua residência e ameaçar de morte ela e a mãe idosa, além de terem adentrado na quitinete do vizinho com uma faca que cortou mão dele..... Foi enviado áudios e vídeos dos fatos.....
Na data de hoje 08/09/2023 novamente ela enviou áudios e vídeos daquele momento onde mostra nitidamente a senhora Cristina ameaçando as mulheres, sendo que o vizinho abandonou sua moradia devido as ameaças diárias."
..... Informo ainda que o casal mora na rua de trás da casa de uma conselheira tutelar onde a filha sempre procurou auxílio quando estava em perigo, podendo assim eles descobrirem sua residência e também a colocar em risco, assim como seus familiares. DIANTE DA SITUAÇÃO DE RISCO DAS VÍTIMAS, SOLICITAMOS URGÊNCIA NA TOMADA D MEDIDAS CABÍVEIS PARA SANAR AS AMEAÇAS E UMA POSSÍVEL TRAGÉDIA. SEGUE EM ANEXO AS FOTOS E VÍDEOS ENVIADOS A ESTE CONSELHO’ (...)”.

Autoridade Judiciária decretou a prisão preventiva da beneficiária, em razão do descumprimento das medidas impostas, como forma de
resguardar a ordem pública
, além de considerar que a pena em abstrato correspondente aos delitos, em tese, praticados pela paciente supera a 04 (quatro) anos, sendo eles:
“ameaça contra a vítima Anderson (6 meses), invasão de domicílio qualificada (2 anos) e ameaça contra a vítima Cristiane (6 meses), ameaça (6 meses) e lesão corporal (1 ano) contra a vítima Juliano”.
Vejamos a transcrição da decisão,
in verbis
:

“Examinando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312).

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” (art. 312, parte final, do CPP).

No caso em questão, o órgão ministerial foi comunicado pelo Conselho Tutelar, nessa data, a respeito do descumprimento das medidas cautelares por CRISTINA GUIMARÃES DE SOUZA, sendo informado que esta voltou a ameaçar a vítima Cristina Luísa Klamt, conforme faz prova cópia do Boletim de Ocorrência que instrui o presente.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

Por oportuno, destaco o relato da vítima Cristina, extraído do referido Boletim de Ocorrência:

“(...) a vítima informou que sua vizinha foi até sua residência e que por várias vezes a ameaçou de morte, e que ainda tentou derrubar o portão de sua residência, perguntado a vítima qual motivação de tais ameaças ela respondeu que a suspeita perdeu a guarda dos filhos menores, sendo assim a suspeita acusa a vítima de ter denunciado ela ao conselho tutelar fazendo com que perdesse a guarda dos filhos, a vítima relata que a suspeita disse que já havia ‘mato’ uma pessoa a tempos atrás e que pra matar outra não custava nada a vítima ainda relata que possui vídeos de filmagens das ameaças, quando chegamos ao local visualizamos a suspeita aos gritos fora de si, dessa forma foi dada voz de prisão a suspeita que resistiu tentando se desvencilhar de gupm, onde foi necessário o uso de força moderada pra tal ação e também foi feito uso de algemas, que durante o algemamento foi localizado na cintura da suspeita uma faca de porte medio e cabo de madeira, dessa forma a suspeita foi conduzida a delegacia sem lesões corporais para providencias (...)”

In casu, há evidente necessidade da prisão processual para a garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas outrora impostas, bem como, de impedir que a preventiva da volte a perturbar e ameaçar as vítimas.

Assim, tal situação justifica ofensa à ordem pública, pela reiteração criminosa, conforme Enunciado 6 TJMT, o qual dispõe: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6) [...] (MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 14/08/2018).

[...]

Como se sabe, preceitua o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, da hipótese de decreto da prisão preventiva quando houver descumprimento das obrigações impostas.

Destarte, descumpridas as medidas cautelares impostas, cabível sua revogação, não havendo que se falar em prévia manifestação do réu, vez que ciente de que, em caso de descumprimento, a prisão preventiva é medida de consequência

Ainda, o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, prevê a admissão da decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, como é o caso dos delitos imputados a preventiva.

Nesse sentido, a somatória das penas correspondentes aos delitos praticados supera 4 (quatro) anos, sendo eles: ameaça contra a vítima Anderson (6 meses), invasão de domicílio qualificada (2 anos) e ameaça contra a vítima Cristiane (6 meses), ameaça (6 meses) e lesão corporal (1 ano) contra a vítima Juliano.

Diante do exposto, acolho o pedido ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 184610678)

No presente
writ
, o impetrante busca a revogação da custódia cautelar da paciente, em razão da ausência de requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea para embasar tal decisão; subsidiariamente, visa a concessão da prisão domiciliar por ser genitora de 03 (três) menores de 12 (doze) anos.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que é cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que a mesma supostamente descumpriu um das cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), no qual foi por ela aceita, demonstrando descaso e falta de compromisso com a Justiça.

Nessas circunstâncias, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.”(
STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738746 PR 2022/0123931-3, data de julgamento: 07.06.2022, Quinta Turma, data de publicação: DJe de 23.06.2022).

Com efeito, constato que a segregação da paciente se faz necessária, em maior medida, por não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. À propósito:

“[...] 2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. [...](N.U 1015654-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Por fim, o presente caso
não procede substituir a preventiva por medidas diversas da prisão
(art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Não
obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Subsidiariamente,
o impetrante formula pedido de concessão da prisão domiciliar, em razão da paciente ser genitora de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (art. 318, V, CPP), que dependam da mesma para sustento.

Desse modo, cumpre ressaltar que, muito embora, a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
ABSOLUTO
, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e
Reclamação 40.676)

Assim, a possibilidade de se excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

No caso em questão, além do impetrante não ter juntado nos autos certidões de nascimento dos infantes e, documentações que possa comprovar que a paciente se enquadra na excepcionalidade para a concessão da prisão domiciliar, não verifico nenhum pedido feito junto ao juízo de primeira instância, assim, não podendo o pedido ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“[...] 3. A princípio, não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário pelo impetrante, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo a quo, uma vez que sua apreciação por esta instância acarretaria indevida supressão de instância. Todavia, em atenção à natureza heroica do habeas corpus, procede-se à análise meritória tão somente com vistas à constatação de manifesta ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício do pleito, o que não ser verifica na hipótese, porquanto não comprovada de plano a imprescindibilidade dos cuidados da paciente à sua irmã dependente química. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1019270-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

“[...] Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristina Guimarães de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023